Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-32.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701646-32.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES LOPES FERREIRA GOMES DA ROCHA AGRAVADO: LOCALIZA RENT A CAR SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que indeferiu a tutela de urgência nos autos do PJE no 0718122-61.2022.8.07.0007. O agravante alega ser beneficiário da gratuidade de justiça e que está dispensado do preparo. Argumenta haver ingressado com ação de obrigação de fazer e reparação por danos morais, cumulada com pedido liminar, pleiteando a concessão de um carro reserva. Contudo, a tutela de urgência foi indeferida em primeiro grau. Dessa forma, o agravante postula deferimento da tutela de urgência para que a ré seja compelida a entregar o carro reserva similar ao do autor até a restituição do veículo adquirido pelo mesmo. Requer a distribuição do presente feito a uma das Câmaras Cíveis do E. TJDFT para que seja submetido, com urgência, à análise do pedido e concessão imediata do carro reserva ao agravante até a disponibilidade definitiva de seu automóvel, em manutenção desde 19/09/2022. DECIDO Primeiramente, verifico que não houve a concessão da gratuidade de justiça em primeira instância ao agravante; o seu deferimento exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. No sistema dos Juizados Especiais, a admissibilidade do recurso se sujeita ao integral recolhimento do preparo nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, devendo ocorrer a comprovação nos autos no mesmo prazo (art. 42, § 1o, e art. 54 da Lei 9.099/95 c/c art. 31, caput e §1o, do RITR). O agravante não efetuou o recolhimento do preparo, não comprovou sua remuneração mensal e, sequer, solicitou a gratuidade em sede recursal, situações essas que conduzem à deserção do agravo. Ademais, nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. No caso em comento, o processo em que foi proferida a decisão agravada encontra-se em fase de conhecimento, tramitando perante o Juizado Especial Cível. Insta consignar que nem a Lei 9.099/95, nem o RITR, trouxeram a previsão do agravo de instrumento na fase de conhecimento a fim de se privilegiar o princípio da celeridade, insculpido no art. 2o da Lei 9.099/95. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA FASE DE CONHECIMENTO. ENUNCIADO No 7 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto em razão do não conhecimento do agravo de instrumento que se insurgiu contra a decisão do juízo a quo que deferiu, em fase de conhecimento do feito, a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Alega a necessidade de reforma da decisão monocrática proferida, uma vez que se mostra incabível a antecipação da tutela, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 31543655). 3. Conforme o Enunciado no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". 4. No caso específico dos autos, a agravante pretende o conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de conhecimento, o que não encontra respaldo da referida súmula. Ademais, eventual dano de difícil reparação causado à agravante decorre de sua inércia diante do alegado inadimplemento de trinta e três faturas, o que não será consideravelmente majorado até a solução da lide. 5. Assim, não preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal do agravo de instrumento, necessário o seu não conhecimento. 6. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento não conhecido. Decisão mantida. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1410047, 07389061720218070000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Os Juizados Especiais foram criados com a finalidade de garantir o acesso à justiça de forma igualitária aos mais necessitados, cujo sustentáculo são os princípios explicitado no art. 2o da referida lei, "O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação". II. Nessa senda, a fase recursal dos Juizados Especiais cinge-se, em tese, apenas na existência do recurso inominado, embargos de declaração e recurso extraordinário, sendo que os outros atos decisórios seriam irrecorríveis. Ao meu ver e em respeito ao silêncio eloquente da Lei 9.099/95, que não trouxe em seu bojo a previsão de agravo de instrumento, incabível, em sede de Juizados Especiais Cíveis, a interposição de agravo de instrumento na fase de conhecimento, haja vista a matéria de qualquer decisão interlocutória poder ser revista em sede de recurso inominado. Privilegia-se, assim, a celeridade do procedimento. III. No caso em apreço, a parte agravante se insurge contra decisão a quo que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, na fase cognitiva, o que invoca o não conhecimento do recurso por ausência de amparo legal. IV. Precedentes: (Acórdão n.986241, 07000814320168079000, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 13/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1005195, 07029545020168070000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1004289, 07000378720178079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.972549, 07001117820168079000, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/10/2016, Publicado no DJE: 24/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). V. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. VI. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1178440, 07002632420198079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado:ALMIR ANDRADE DE FREITAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 11/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, ausentes as hipóteses legais de cabimento, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, ao arquivo. Brasília/DF, 22 de setembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora